Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-14.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Lei dos crimes ambientais – Artigo 34, parágrafo único, incisos II e III da Lei 9.605/98 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Estado de necessidade – Requisitos da excludente não verificados – Condenação mantida – Recurso da Defesa improvido.

Pena de multa isolada – Pleito de afastamento acolhido – Reincidência

Ementa:
Lei dos crimes ambientais – Artigo 34, parágrafo único, incisos II e III da Lei 9.605/98 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Estado de necessidade – Requisitos da excludente não verificados – Condenação mantida – Recurso da Defesa improvido.

Pena de multa isolada – Pleito de afastamento acolhido – Reincidência e circunstâncias do caso concreto que indicam a insuficiência da medida – Recurso do Ministério Público provido em parte para aplicar a pena de detenção.

Confissão extrajudicial – Atenuante devidamente reconhecida – Versão utilizada na formação do convencimento do magistrado – Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça – Compensação integral com a agravante da reincidência – Possibilidade – Única condenação – Recurso do Ministério Público improvido.

Regime semiaberto – Reincidência – Possibilidade – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal e da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso do Ministério Público provido em parte para fixar o regime intermediário.